Tribunal: TJDFT
Processo: 0007145-47.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0007145-47.2010.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROBERTO DA COSTA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada no ID 45430766, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão deduzida na execução fiscal proposta em desfavor de ROBERTO DA COSTA RIBEIRO e resolveu o processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais, no artigo 174 do Código Tributário Nacional e no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que não consta dos autos a data em que o DISTRITO FEDERAL tomou ciência a respeito da r. sentença recorrida, esta Relatoria determinou a remessa dos autos, em diligência, ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, para o fim de esclarecer esse ponto (ID 45986801). De acordo com a certidão exarada no ID 46438728, a Secretaria do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal informou que o prazo de manifestação da parte exequente acerca da sentença recorrida exauriu-se em 18/10/2022. Dessa forma, observado que a apelação cível foi interposta em 24/10/2022 (ID 45430769), tem-se por evidenciada, prima facie, a intempestividade do recurso. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2023 às 18:34:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora